Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. 1.1. Alega omissão quanto aos documentos que evidenciam sua situação financeira precária. Aduz que “o presente pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária EM NADA SE CONFUNDE COM AQUELE ANTERIORMENTE INDEFERIDO, se amparando nos FATOS NOVOS”. Afirma que, em 1o.10.2024, a ANS decretou a alienação compulsória da carteira de beneficiários. Defende a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade, sob fundamento de que necessária a intimação da parte para complementar a documentação, assim como aponta violação ao devido processo legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça da ora embargante.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O acórdão, quanto ao tema, está assim fundamentado: “Não obstante a alegação da recorrente de estar operando em situação deficitária, os extratos bancários e as planilhas de débitos colacionados são relativos aos anos de 2022 e 2023 (ID 59483410 - Pág. 18/20/23; ID 59483412). Assim, ainda que verificado o déficit atuarial, não restou comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Destaca-se que o deferimento da gratuidade de justiça em outro(s) processo(s) em que figura como parte não possui efeito vinculativo e que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro.”
4. Destaca-se que a alegação de fatos novos a justificarem novo pedido de gratuidade não socorre a parte, porquanto a comprovação da incapacidade de arcar com as despesas processuais devem ser comprovadas no momento do pedido de gratuidade de justiça e da interposição do recurso. Eventual mudança fática superveniente na situação financeira da ré superveniente à interposição do recurso não retroage nem afasta a determinação judicial de recolhimento das custas quando indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.